Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE RUÍDOS SONOROS. INSTALAÇÃO DE GERADORES. BARULHO ININTERRUPTO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DOLO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Não ocorre cerceamento de defesa, e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, mormente diante do contexto de impossibilidade da produção de perícia após o desligamento dos geradores.
3. Demonstrado no acervo probatório dos autos o excesso de ruídos sonoros proveniente dos geradores elétricos instalados pela empresa ré, perturbando o bem-estar e o sossego da vizinhança, tem-se conduta ilícita que viola os direitos da personalidade da autora, devendo a parte ofensora responder pelo pagamento de indenização por danos morais.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Cabível a redução do quantum fixado na origem, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual, que não foi evidenciado.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.